Tribunal: TJDFT
Processo: 0738185-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que reconverteu a pena restritiva de direitos de natureza pecuniária em pena privativa de liberdade, em razão de condenação superveniente a pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reconversão automática da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade diante de condenação superveniente; (ii) verificar se houve desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa com a ausência de prévia oitiva do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência (Tema 1106 do STJ) admite a possibilidade de unificação das penas restritivas de direitos com a privativa de liberdade, ressalvando a hipótese de cumprimento simultâneo, quando compatível, e vedando a unificação automática.
4. A conversão automática é vedada, sendo necessária a oitiva do apenado para se manifestar sobre sua capacidade financeira e a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena pecuniária com a privativa de liberdade.
5. O desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa ocorre quando a reconversão da pena é realizada sem que o apenado seja previamente ouvido em audiência de justificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A reconversão de pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade não pode ocorrer de forma automática diante de condenação superveniente, devendo ser analisada a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
2. A oitiva do apenado é obrigatória antes da reconversão, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, §§ 4o e 5o; STJ, Tema 1.106.